Tribunal: TJMT
Processo: 8010009-55.2016.8.11.0093
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no: 8010009-55.2016.8.11.0093
Vistos etc.
INDEFIRO o pedido de devolução de prazo formulado pelo Reclamado, consoante petição digitalizada em 26.02.2020 (ID no 34933497), tendo em vista que foi negado provimento ao recurso interposto pela Autora, com a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, razão pela qual há falta de interesse por parte do Reclamado, ora Recorrido, na interposição de eventual recurso cabível em lei.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolva este feito ao Juizado Especial de origem.
Intime-se, Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator